Tribunal: TJMT
Processo: 1029375-75.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029375-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Material, Correção Monetária, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ROGERIO SAWAYA BATISTA - CPF: 249.583.088-90 (ADVOGADO), BMS MICRO NUTRIENTES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.368.882/0001-05 (EMBARGANTE), A.C. NARDI - REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME - CNPJ: 09.641.166/0001-61 (EMBARGADO), GIOVANI GARCIA CIPRIANI - CPF: 111.806.636-75 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte de agravo de instrumento e, nessa extensão, negou-lhe provimento
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade ou contradição – que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos invocados, tendo reconhecido expressamente a existência de inovação recursal na alegação de erro material não submetida ao juízo de origem.

4. Ausente qualquer omissão relevante, contradição ou
obscuridade, não se configuram os vícios aptos a ensejar o acolhimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão impugnado enfrenta adequadamente as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.818.729/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
conheceu em parte do Recurso e, nesse ponto, negou-lhe provimento.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por: (i) não analisar o argumento de que o agravo foi interposto diretamente contra a sentença de liquidação, o que afastaria a tese de inovação recursal; (
ii
) não considerar que erro material e de cálculo não sofrem preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública; e (
iii
) não enfrentar a tese de que juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública e obrigação de trato sucessivo, não estando cobertos pela coisa julgada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Foram devidamente analisadas no aresto
as questões suscitadas no agravo de instrumento, concluindo pela configuração de inovação recursal quanto à alegação de erro material e pela impossibilidade de alteração dos critérios de atualização monetária fixados em sentença transitada em julgado.

O
acórdão foi claro ao reconhecer que a tese de erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e juros não foi suscitada perante o juízo de origem. O fato de o agravo ter sido interposto contra a sentença de liquidação não afasta a configuração de inovação recursal, pois a parte deveria ter alegado o suposto erro material nos embargos de declaração opostos na origem, o que não ocorreu.

No que tange à alegação de que erro material e erro de cálculo não sofrem preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, o acórdão não foi omisso. A questão não é de preclusão, mas de inovação recursal, que impede o conhecimento da matéria em segundo grau sem que tenha sido previamente submetida ao juízo de origem.

Quanto à aplicação da Taxa Selic, o acórdão foi expresso ao afirmar que "não é possível alterar, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada".

O fato de constituírem matéria de ordem pública não autoriza a modificação dos critérios estabelecidos em sentença transitada em julgado. A coisa julgada abrange também os critérios de atualização monetária e juros expressamente fixados na sentença.

A superveniência de nova orientação jurisprudencial ou alteração legislativa não autoriza a modificação dos critérios de atualização monetária e juros fixados em sentença transitada em julgado, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF).

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões suscitadas no agravo de instrumento, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Por fim,
consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, ainda que para rejeitá-los, não sendo necessária a menção expressa a cada um deles para fins de admissibilidade de recursos aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025